Tribunal: STF
Processo: HC 101053
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-31
Data de publicação: 2011-05-31

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS PRATICADO NO BRASIL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. PROCESSO DE EXTRADIÇÃO AJUIZADO E MANDADO DE PRISÃO CUMPRIDO NA ARGENTINA. CIDADÃO ARGENTINO. PEDIDO DE EXTRADIÇÃO EM TRAMITAÇÃO NA ARGENTINA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. AUTORIDADE NÃO SUJEITA À JURISDIÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS DENEGADO.



    1. Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo, quando a complexidade da causa justifica a razoável demora para o encerramento da ação penal e a prisão preventiva foi decretada para fins de extradição pela Justiça argentina, que não tem os seus atos judiciais sujeitos à jurisdição brasileira. Precedentes.



    2. Ordem denegada.